Tribunal: CARF
Processo: 10805.002269/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.002269/2008-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.586 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JACQUELINE RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
É devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação concreta
do contribuinte se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da entrega da
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2007.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ São Paulo II/SP (fl. 34 e segs.), a
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese que:
- em 2001 foi convidada a ingressar numa sociedade, tendo assinado o contrato,
que foi registrado. Posteriormente, foi informada de que o negócio não tinha
prosperado e considerou que não mais fazia parte da sociedade, ficando surpresa
com o fato de que em 2007 ter sido informada que ainda fazia parte da mesma,
tendo sido parte em ação trabalhista;
- constatou que a empresa não existia no local indicado no contrato e fez Boletim
de Ocorrência, afirmando, ainda, que a alteração contratual promovida em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002269/2008-84
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002269/2008-84

outubro de 2002 não foi por ela assinada, sendo falsa a assinatura que consta no
contrato registrado;
- estava providenciando ação judicial para encerrar a sociedade;
- requereu poder fazer sua declaração de isenta sem o pagamento da referida
multa, já que é beneficiária de Justiça Gratuita.

Após análise, a DRJ considerou improcedentes os argumentos da impugnante.
Transcrito do voto do acórdão no 17-29.595 da 9a Turma da DRJ/SPOII:
“O artigo 7°, da Lei 9.250, de 1995, determina que a entrega da declaraçao de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de-abril do ano
calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. O Manual de
Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual determina que são obrigadas à entrega
da declaração de rendimentos as pessoas físicas que tenham participado do quadro
societário de empresa como titular ou sócio, no ano-calendário correspondente.
Confirma esta exigência a Instrução Normativa SRF IN N” 716/07. A declaraçao de
isento não supre esta obrigatoriedade.
Pelo exame dos autos, verifica-se que o contribuinte, de fato, encontrava-se
obrigado a apresentar a declaração de rendimentos por ter participado, no ano-
calendário em questão, de quadro societário de empresa como titular ou sócio (cf. tela
de f1s.35). Esta obrigatoriedade independe do valor dos rendimentos tributáveis
recebidos no ano-calendário e de a empresa encontrar-se na condição de inativa, não
ter tido faturamento ou de ter sido posteriormente cancelada.
O não cumprimento desta determinação, segundo disposto no artigo 88, I, da
Lei 8.981, de 1995, enseja a aplicação da multa de um por cento ao mês ou fração
sobre 0 imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação não prevê
exclusões a esta regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso, fato não
'contestado pelo impugnante, e sendo o contribuinte obrigado a fazê-lo, a multa deve
ser aplicada.
Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao
Código Civil.
As alegações apresentadas pelo contribuinte não podem prosperar, uma vez que
o mesmo não contesta a autoria da declaração, apenas apontando possíveis vícios na
formação da sociedade, mas sem ter dado início a qualquer procedimento
administrativo ou judicial no sentido de ver declarada que sua inclusão no referido
quadro societário tenha se dado de forma fraudulenta, a eximi-la da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual na condição de sócia de empresa.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 43 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002269/2008-84

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se a contribuinte à época dos
fatos possuía participação societária na empresa Kessey Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda., condição que, por si só, se confirmada, a obrigaria a apresentação da DIRPF do período.
A contribuinte foi sujeito passivo de crédito tributário lançado pelo Fisco
constituído de multa por atraso na entrega da DIRPF, cuja obrigatoriedade se fundamentou na
participação em quadro societário de empresa.
Em sede de impugnação, a contribuinte confirma a criação e registro da empresa
tendo-a como sócia, não contesta o atraso na entrega da declaração, informa ter buscado ajuda
jurídica para desligar-se da empresa e descreve dificuldades financeiras. Após análise, a turma
julgadora de primeira instância administrativa decidiu, conforme já acima relatado, pela
manutenção do lançamento.
Em recurso voluntário, a contribuinte insiste nas mesmas alegações já trazidas na
impugnação, afirmando ter tomado providências junto à Polícia Civil e à Justiça no sentido de
registrar os fatos e desvincular seu nome da empresa. Entretanto, como muito bem esclareceu o
relator do acórdão de primeira instância em seu voto, cujos fundamentos endosso e faço meus no
presente voto, à época dos fatos verificava-se a condição objetiva da participação societária da
contribuinte na empresa Kessey Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, o que a obrigava a
apresentar a DIRPF do período. A despeito das providências tomadas pela recorrente no sentido
de desvincular-se da empresa, não há nos autos qualquer decisão administrativa ou judicial no
sentido de excluir o vínculo societário para fins de isentá-la da obrigação acessória. Ainda que
aponte irregularidades na sociedade, a contribuinte não nega o registro da empresa e que consta
como sócia no estatuto social da mesma, e acrescenta ter sido informada no início de 2007 de
que a empresa estava em situação ativa junto ao CNPJ. Também não nega o atraso na entrega da
declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da DIRPF, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria. No caso em
comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da obrigação acessória, e
sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado.
Assim sendo, comprovado o enquadramento da situação fática da contribuinte em
hipótese que a obriga à entrega da DIRPF, não há como afastar a multa aplicada por atraso na
entrega da declaração.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002269/2008-84

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital